Tribunal: TJDFT
Processo: 0746826-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE NÃO CONSIDERADAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 10.297,02 (dez mil duzentos e noventa e sete reais e dois centavos) referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia. Em seu recurso, o recorrente alega que a dívida se encontra prescrita. Pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio (ID 31153357), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 31238674).
3. O recorrente alega a ocorrência da prescrição, pois a aposentadoria da autora, que gerou o seu direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, ocorreu em 30/05/2016, enquanto que esta ação somente foi proposta em 30/08/2021.
4. Entretanto, é de se destacar que apesar da aposentação da autora ter se efetivado em 2016 (ID 31153342 - Pág. 23), apenas em julho de 2018 (ID 31153341 - Pág. 5) é que o Distrito Federal procedeu ao pagamento da conversão da referida licença em pecúnia. Ou seja, apenas a partir desta data é que começou a ser contado o prazo prescricional quinquenal. Antes dele inexistia inércia da autora frente à Administração Pública, tendo em vista que a recorrida permanecia com a legítima expectativa de que, terminados os cálculos fazendários, a sua indenização seria paga no valor integral.
5. Pelo princípio da actio nata, o direito da ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, nos termos do que dispõe o art. 189 do Código Civil. Deste modo, apenas com o pagamento a menor da dívida é que surgiu na autora a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal. Portanto, uma vez que ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, não há que se falar em incidência da prescrição no caso.
6 Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.